Tribunal: TJMT
Processo: 1011184-86.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011184-86.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (REPRESENTANTE), ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (ADVOGADO), ARRUDA MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.289.545/0001-22 (RECORRIDO), CRISTIANA BARBOSA ARRUDA - CPF: 006.109.891-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACO AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1011184-86.2019.8.11.0001

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANDREIA NUCIA DE MARCHI

Recorrido(s):

ARRUDA MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E DANOS MORAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Ação de Exibição de Documento, que fora convertida em Ação de Obrigação de Fazer, na qual a requerente alega que adquiriu diversos produtos na empresa requerida e efetuou a troca de um deles, no entanto a nota fiscal do valor da diferença não lhe fora entregue.

Da análise dos autos, verifico que o recurso tem por objeto a fixação de honorários, bem como, que seja arbitrado dano moral diante da situação vivenciada pela autora.

In casu, a condenação em honorários foi expressamente afastada quando da prolação da sentença por não comportar em sede de juizados especiais em primeiro grau de jurisdição, conforme determinação da Lei n. 9.099/1995: "Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95".

A parte recorrente, como advogada em causa própria sabe que a Lei Especial dos Juizados Especiais tem prevalência sobre a Lei Geral, portanto aplicável expressamente, não se aplicando honorários em 1º grau, nos Juizados Especiais Cíveis.

Assim, escorreita a sentença devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 15% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão, diante da gratuidade de justiça anteriormente deferida, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC. Registro que, a gratuidade de justiça não afasta tais condenações,
apenas impõe suspensão pelo prazo legal, para que não seja objeto de embargos indesejados, o que, ocasionará aplicação da multa protelatória correspondente.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021